Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. PROCESSO VINCULADO A INQUÉRITO EM QUE SE APURA A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO EM FACE DE ADOLESCENTE. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE JUIZADOS OU VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS 30/11/2022. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO SUSCITANTE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2.Considerando que ainda não houve a criação no Distrito Federal de juizados/varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, a aplicação da orientação firmada pela Corte Superior é medida que se impõe, em observância ao sistema de precedentes, o que prestigia a celeridade processual e a segurança jurídica (art. 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal).
3.Por outro lado, reputa-se prudente a observância do marco temporal estabelecido na modulação de efeitos da tese, já que a nova orientação impactará a dinâmica de distribuição dos feitos entre varas criminais e juizados de violência doméstica. Isso porque, esta egrégia Corte de Justiça vinha adotando diretiva oposta quanto ao tema, ou seja, conforme precedentes, a orientação era de que a competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher era restrita às causas relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes se, cumulativamente, a vítima for mulher, a violência tiver sido praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto e em razão do gênero feminino.
4.In casu, o feito, referente à apuração de crime sexual supostamente praticado contra adolescente do sexo feminino, foi originalmente distribuído após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 2099532/RJ, ocorrido em 30/11/2022. Assim, compete ao juizado especializado em violência doméstica o processamento da demanda.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho).